Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-59.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE CADA CONTRATO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA PARCELAS VENCIDAS ATÉ 12/06/2019. BENEFÍCIO DE ORDEM. FIADOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE PLANILHA. NECESSIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que afastou a prescrição e condenou os Requeridos ao pagamento de valores discriminados nos contratos de mútuo para concessão FAAES, com vencimento fixado para 30 dias após o encerramento do último semestre letivo cursado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu prescrição parcial da dívida referente aos contratos de mútuo educacional; (ii) se é aplicável o benefício de ordem em favor da fiadora; e (iii) se é necessária a readequação da planilha de débitos apresentada pela instituição de ensino.
III. Razões de decidir
O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela de cada contrato semestral.
No caso, os contratos de mútuo educacional foram firmados por semestre, com vencimento da última parcela de cada contrato ocorrendo em meses distintos, devendo o prazo prescricional ser contado individualmente para cada semestre.
O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil depende de indicação de bens livres e desembargados do devedor principal, ônus não cumprido pela fiadora, mantendo-se a responsabilidade solidária estabelecida contratualmente.
A readequação da planilha de débitos é necessária em razão do reconhecimento da prescrição parcial, devendo ser apresentados novos cálculos em sede de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
Recurso das Requeridas parcialmente provido. Recurso da Requerente desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela de cada contrato semestral, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Tratando-se de contratos semestrais sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado individualmente para cada período letivo, prescrevendo as parcelas cujas últimas prestações venceram há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação.
O benefício de ordem do fiador depende de indicação de bens livres do devedor principal, não sendo aplicável quando ausente tal demonstração.
O reconhecimento da prescrição parcial impõe a necessidade de readequação da planilha de débitos em sede de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I; 822; 827; CPC, arts. 80, 85, § 11, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.846/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/5/2013, DJe 20/5/2013; TJMT, ApCív 1002198-32.2023.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001696-59.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.287.761-24 (APELADO), MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 012.151.271-11 (APELADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.287.761-24 (APELANTE), MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 012.151.271-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE CADA CONTRATO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA PARCELAS VENCIDAS ATÉ 12/06/2019. BENEFÍCIO DE ORDEM. FIADOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE PLANILHA. NECESSIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DE
DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA e MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO DA ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos por
ambas as partes
contra sentença que afastou a prescrição e condenou os requeridos ao pagamento de valores discriminados nos contratos de mútuo para concessão FAAES, com vencimento fixado para 30 dias após o encerramento do último semestre letivo cursado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu prescrição parcial da dívida referente aos contratos de mútuo educacional; (
ii
) se é aplicável o benefício de ordem em favor da fiadora; e (
iii
) se é necessária a readequação da planilha de débitos apresentada pela instituição de ensino.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela de cada contrato semestral.

No caso, os contratos de mútuo educacion
al foram firmados por semestre,
com vencimento da última parcela de cada contrato ocorrendo em meses distintos, devendo o prazo prescricional ser contado individualmente para cada semestre.

O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil depende de indicação de bens livres e desembargados do devedor principal, ônus não cumprido pela fiadora, mantendo-se a responsabilidade solidária estabelecida contratualmente.

A readequação da planilha de débitos é necessária em razão do reconhecimento da prescrição parcial, devendo ser apresentados novos cálculos em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso das requeridas
parcial
mente provido. Recurso da requerente
desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela de cada contrato semestral, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Tratando-se de contratos semestrais sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado individualmente para cada período letivo, prescrevendo as parcelas cujas últimas prestações venceram há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação.

O benefício de ordem do fiador depende de indicação de bens livres do devedor principal, não sendo aplicável quando ausente tal demonstração.

O reconhecimento da prescrição parcial impõe a necessidade de readequação da planilha de débitos em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, § 5o, I; 822; 827; CPC,

arts
. 80, 85, § 11, 99, § 3o
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.306.846/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Tur
ma, j. 14/5/2013,
DJe
20/5/2013
; TJMT,
ApCív
1002198-32.2023.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
dois Recursos de Apelação interpostos por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES, DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida nos autos, em que o juízo singular afastou a ocorrência de prescrição, bem como condenou os Requeridos ao pagamento de valores discriminados nos contratos de mútuo para concessão FAAES, conforme cláusula contratual que fixa o vencimento das obrigações para 30 dias após o encerramento do último semestre letivo cursado (id. 322548875).

Em suas razões recursais, a
ASSOCIAÇÃO

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES
sustenta que as parcelas lançadas correspondem ao período cursado pelos alunos, sofrendo variação do INPC a título de indenização, inexistindo equívoco nas datas apresentadas na planilha.

Acrescenta que o entendimento do juízo singular de que as datas deveriam ser recalculadas com base no término do último semestre letivo cursado não encontra respaldo no contrato firmado, tendo em vista que a Cláusula Quinta estabelece que o termo inicial da cobrança de juros se dá 30 dias após o último período cursado.

Registra, por oportuno, que a planilha apresentada pela Apelante reflete essa disposição contratual, indicando as datas de vencimento das parcelas referentes a cada período letivo, acrescidas da correção monetária pelo INPC e os juros somente foram inseridos a partir de 01/07/2020.

Destaca que a determinação de readequar a planilha de débitos onera a Apelante, obrigando-a a refazer os cálculos apresentados que já foram realizados conforme as disposições contratuais, bem como representa uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade das partes, já que desconsidera os termos livremente pactuados no contrato de mútuo.

Defende a necessidade de reforma da sentença para que seja afastada a determinação de readequação da planilha de débitos para reconhecer a validade e a correção das datas e valores apresentados.

Menciona que o termo inicial para a cobrança de juros é o 30o dia subsequente ao último período cursado pelos Apelados, o que teria sido observado na elaboração da planilha de débitos, inexistindo fundamento para alegação de incorreção ou necessidade de ajuste.

Aduz que, no contrato, estão estabelecidas as taxas (juros e correção monetária), sendo inaplicável o §1o do artigo 406 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a planilha de débitos apresentada pela AJES seja considerada correta sem a necessidade de readequação das datas de vencimento, bem como que a taxa de juros aplicada seja a prevista no contrato de mútuo e não a taxa SELIC.

Em suas razões recursais,
DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA e MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA
sustentaram pela ocorrência de prescrição parcial da dívida, visto que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se inicia no dia do seu vencimento.

Mencionam que a cláusula contratual que determina o início do pagamento para após a conclusão do curso não altera o prazo prescricional legalmente previsto, sendo nula, nos termos do artigo 192 do Código Civil.

Destacam que, como a ação foi ajuizada em 12/07/2024, ocorreu a prescrição de todas as parcelas cuja exigibilidade se deu antes de 12/06/2019.

Alegam, ainda, que a Apelante Márcia figurou como fiadora, e a lei lhe garante o benefício de ordem, o qual estabelece que o fiador tem o direito de exigir que sejam executados primeiramente os bens do devedor principal.

Acrescentam que o juízo singular interpretou equivocadamente a Cláusula Oitava do contrato, uma vez que a sua redação não permite que a fiadora renuncie expressamente ao seu benefício de ordem ou que se obriga como principal pagadora.

Registram, por oportuno, que a cláusula apenas reforça a obrigação da fiadora na garantia da dívida, que constitui a essência da fiança.

Ao final, requerem a reforma da sentença para acolher a prejudicial de mérito e declarar a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes de 12/06/2019. Subsidiariamente, pugnam que seja reconhecido o benefício de ordem em favor da Apelante Márcia, estabelecendo a sua responsabilidade como subsidiária.

Foram apresentadas as contrarrazões por ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES
no id. 322548883 e por DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA e MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA no id. 341586896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempe
stividade e preparo), conheço os
recurso
s interpostos
.

- DO RECURSO INTERPOSTO

POR

DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA e MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

VOTO
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Inicialmente, é possível identificar que as Apelantes argumentam que houve prescrição parcial da dívida, em virtude de o termo inicial do prazo prescricional ser o dia do vencimento de cada parcela.

Por tais motivos, defendem que, como a ação foi ajuizada em 12/06/2024, estão prescritas as parcelas cuja exigibilidade se deu antes de 12/06/2019.

O caso em exame se trata de uma ação de cobrança em que a
Apelada Associação
Juinense
de Ensino Superior do
Vlae
do Juruena – AJES ingressou com a demanda originária para cobrar dívida referente ao contrato de mútuo para concessão de crédito ao acadêmico de ensino superior (id. 322548370, id. 322548371, id. 332548372, id. 32248374 e id. 322548375).

No caso dos autos, aplica-se o disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o termo inicial para prazo prescricional em contratos de mútuo educacional corresponde à
data de vencimento da última parcela
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535, II, DO CPC. TESE CONTRÁRIA AO DO RECORRENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VERBETE DE SÚMULA. PARÂMETRO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. ENUNCIADO SUMULAR N. 211.

1. Esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão no julgado quando este resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes.

2. Nos casos de mútuo educacional, o prazo prescricional era o
vintenário
, nos termos do artigo 177 do Código Civil de 1916. No entanto, não transcorrido mais da metade do lapso prescricional previsto na lei civil anterior, por ocasião da entrada em vigor da nova legislação civilista, o prazo a ser aplicado é o do novel Código Civil, nos termos do seu artigo 2.028. Assim, tratando-se de direito pessoal, o lapso prescricional aplicável é o quinquenal, de acordo com o artigo 206, §5o, I, da legislação civil vigente, pois a ação em exame versa sobre o pagamento de dívida constante de instrumento de mútuo.

3. Esta Corte já apontou ser o termo inicial do prazo de prescrição o dia do vencimento da última parcela. Precedente.

4. No que tange ao alegado desrespeito ao Enunciado Sumular n. 121 do STF, é consabido que este não se encaixa no conceito de lei federal para fins de interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal.

5. Sobre a sustentada violação aos artigos 4o e 5o do Decreto n. 22.626, não houve o prequestionamento da matéria, o que atrai a aplicação do Enunciado Sumular n. 211 do STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.306.846/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013,
DJe
de 20/5/2013.)
– grifo proposital

No mesmo sentido, em julgado desta Egrégia Corte:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de mensalidades escolares. contrato de mútuo educacional. prescrição. concessão de crédito para custeio de curso superior. termo inicial do prazo prescricional fixado no vencimento da última parcela. pedido de multa contratual. falta de pedido específico. critérios de atualização monetária e juros. aplicação intertemporal da lei n. 14.905/2024. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou, de ofício, a prescrição dos débitos anteriores a 01/04/2016, inclusive do contrato referente ao semestre 2016/1, julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança e condenou os Requeridos ao pagamento das parcelas relativas aos semestres 2016/2 até 2019/1, com atualização monetária pelo IPCA e aplicação da Taxa Selic a partir de 28/08/2024.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição em relação ao contrato do semestre 2016/1; (
ii
) estabelecer se é possível a inclusão de multa contratual na condenação, diante da falta de pedido expresso; (
iii
) determinar quais os índices de correção monetária e taxa de juros aplicáveis antes e após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e tem como termo inicial o vencimento da última parcela, não sendo alterado pelo eventual vencimento antecipado da dívida.

4. Como o vencimento da última parcela do contrato firmado para o semestre 2016/1 se deu em dezembro/2016, e a ação foi proposta em abril/2021, não se configura a prescrição quinquenal, devendo ser reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença nesse ponto.

5. A falta de fundamentação fática e jurídica na petição inicial, bem como a ausência de pedido específico quanto à multa contratual, impede sua imposição, sob pena de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

6. Antes do ajuizamento da ação, aplicam-se os encargos contratuais previstos no mútuo educacional, especialmente o INPC como índice de correção monetária e os juros de 1% ao mês pro rata die, ressalvada a multa contratual afastada por ausência de pedido específico.

7. Após a sentença proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa de juros de mora, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, sendo tais parâmetros vinculativos para a fase de cumprimento de sentença.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil
. 2. A ausência de pedido expresso e fundamentação específica na petição inicial impede a condenação ao pagamento de multa contratual, sob pena de julgamento extra petita. 2. Os critérios de atualização monetária e juros, após o ajuizamento da ação, devem obedecer às disposições judiciais e à Lei n. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic como juros de mora a partir da sentença.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 373, II, 492 e 1.013, § 4o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
DJe
18.12.2023; TJMT,
ApCív
1000090-69.2019.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024.

(N.U 1001068-75.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
– grifo proposital

Nessa perspectiva, verifica-se que, pelo contrato particular de mútuo educacional, assinado em 14/07/2017, a Apelada concedeu à Apelante Daniele o custo dos encargos para cursar graduação em Enfermagem, tendo como fiadora a Sra. Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, ora segunda Apelante.

A Cláusula Terceira estabelece que o valor do semestre corresponde a R$9.033,97, incluído a rematrícula no valor de R$1.701,77 e cinco mensalidades de R$1.446,44 (id. 322548370).

A Cláusula Quinta determina as regras de pagamento do contrato, veja-se:

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO - O pagamento deste contrato será efetuado pelo MUTUÁRIO e/ou seu FIADOR nas épocas próprias e nas condições aqui fixadas, nas agências bancárias nacionais ou, onde o MUTUANTE determinar, observado o constante nesta cláusula e seus parágrafos:

Parágrafo Primeiro - O pagamento deste contrato será efetuado em tantas parcelas quantos foram os meses concedidos.

Parágrafo Segundo - Inicia-se imediatamente no mês seguinte ao término do último período letivo cursado
.

Parágrafo Terceiro - A forma de pagamento será via boleto bancário com vencimento mensal.

(...)

Assim, é possível inferir que o contrato de financiamento correspondia ao semestre contratado (2017/2, 2018/1, 2018/2, 2019/1, 2019/2 e 2020/1) e que os valores são pagos em conformidade com os meses concedidos.

Portanto, quanto ao contrato referente ao semestre de 2017/2, o vencimento da última parcela corresponde ao mês de junho/2018 e o prazo para ajuizamento da ação de cobrança correspondente a esse contrato se encerraria em junho/2023. Contudo, a demanda foi proposta em junho/2024, o que atrai a incidência da prescrição.

Quanto ao contrato referente ao semestre de 2018/1, o vencimento da última parcela corresponde ao mês de dezembro/2018 e o prazo para a cobrança se esvaziou em dezembro/2023.

Já quanto ao semestre de 2018/2, como o vencimento da última parcela corresponde ao mês de junho/2019, o prazo para o ajuizamento da ação se daria em junho/2024, o que corresponde à data de distribuição da demanda originária.

Assim, entendo que é cabível o reconhecimento da prescrição para os contratos que venceram até o dia 12/06/2019, uma vez que a ação foi ajuizada em 12/06/2024.

Acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial da dívida, o que corresponde às parcelas
vencidas antes de 12/06/2019
,
uma vez que a demanda foi proposta em 12/06/2024.

VOTO – MÉRITO

O cerne da argumentação meritória do recurso interposto por Daniele Cristina Ferreira da Silva e Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira se refere à responsabilidade subsidiária do fiador, devendo ser aplicado o benefício de ordem.

Na Cláusula Oitava, parágrafo quarto, do contrato firmado entre as partes, consta que o fiador se obriga
ria a satisfazer todas as obrigações constituídas, veja-se:

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA - O MUTUÁRIO dá em garantia deste contrato, além da fiança, uma nota promissória assinada pelo Mutuário e seu/s fiador/es.

(...)

Parágrafo Quarto. O FIADOR se obriga, por si e por seus herdeiros, a satisfazer todas as obrigações constituídas na vigência deste contrato de mútuo, bem como pelas dívidas futuras que venham a ser constituídas pelo MUTUÁRIO em virtude do presente Contrato Termos Aditivos, e ainda por todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, consoante disposto no art. 822 do Código Civil Brasileiro.

Contudo, a alegação de aplicação do benefício de ordem foi desacompanhada de indicação de bens do devedor principal, o que afasta a aplicação do benefício em favor do fiador, conforme jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança De Crédito Estudantil. Justiça Gratuita deferida em grau de recurso. Financiamento pela Instituição de Ensino. Prescrição. Inocorrência. Termo Inicial com a Colação de Grau. Prazo Diferido para a parte financiada. Fiador. Pretendido Benefício De Ordem. Impossibilidade do Caso. Sentença Confirmada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluna e seu fiador, visando ao recebimento de valores oriundos de contratos de mútuo do programa FAAES, com início da exigibilidade após a colação de grau em 16/12/2021.

2. Sentença de procedência, com condenação solidária ao pagamento da dívida consolidada, acrescida de encargos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) o termo inicial da prescrição aplicável à dívida líquida constante de instrumento particular; (
ii
) a possibilidade de aplicação do benefício de ordem ao fiador.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) tem início com a exigibilidade da obrigação, fixada contratualmente após a colação de grau quanto ao valor financiado.

5. Se há prazo diferido para cobrança de saldo financiado, o ajuizamento no mês subsequente à colação afasta prescrição.

6. O benefício de ordem depende de indicação de bens livres do devedor principal, ônus não cumprido pelo fiador; inexistência de cláusula excludente de solidariedade justifica manutenção da condenação solidária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para cobrança de crédito educacional com vencimento diferido inicia-se na data contratual da exigibilidade,
e a ausência de indicação de bens do devedor impede a invocação do benefício de ordem pelo fiador".

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, § 5o, I; 192; 827.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 0154684-53.2014.8.13.0518.

(N.U 1002198-32.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
– grifo proposital

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

- DO RECURSO INTERPOSTO

POR

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES

O objeto do recurso interposto pela Associação
Juinense
de Ensino Superior do Vale do Juruena se refere a seguinte determinação da sentença:

A parte autora fica advertida de que, ao requerer o cumprimento da sentença,
o cálculo deverá observar rigorosamente os critérios fixados nesta decisão, sem a aplicação de multa além da prevista no art. 523 do CPC
. A apresentação de planilhas incorretas ou qualquer tentativa de induzir este Juízo a erro — por meio de declarações falsas, omissão de informações ou fraude processual — poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 80 do CPC, incluindo multa de 1% a 10% sobre o valor atualizado da causa, além de indenização por eventuais prejuízos à parte contrária, honorários advocatícios e despesas processuais.
–
grifo
proposital

A Apelante argumenta que a planilha apresentada seguiu rigorosamente os ditames contratuais e a exigência de apresentação de novos cálculos
representaria
um ônus excessivo à Apelante.

Nesse aspecto, entendo que a argumentação da Apelante se fragiliza com o acolhimento da prescrição parcial da dívida, o que exigirá
apresentação de novos cálculos em sede de cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA e MARCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA
para reconhecer a prescrição parcial da dívida referente às parcelas que venceram até 12/06/2019 e
nego provimento ao recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR.

Quanto aos honorários, em virtude da sucumbência recíproca, divido pela metade para cada um os honorários de sucumbência (50%) sobre 10% do valor atualizado da condenação, devendo-se observar o disposto no artigo 99, §3o do CPC.

Em razão da negativa de provimento do recurso interposto por ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026